Tribunal: TJSP
Processo: 1021231-71.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Prestação de serviços – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida – Conversão do julgamento em diligência para regularização da representação processual da exequente, por conta de vícios no instrumento de procuração – Atendida a determinação do juízo, foi o feito sentenciado, com extinção da execução por falta de certeza no título que a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Prestação de serviços – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa acolhida – Conversão do julgamento em diligência para regularização da representação processual da exequente, por conta de vícios no instrumento de procuração – Atendida a determinação do juízo, foi o feito sentenciado, com extinção da execução por falta de certeza no título que a embasa, diante de dúvidas emergentes acerca dos poderes de representação da pessoa que os subscreveu – Fundamento sobre o qual a exequente não teve a oportunidade de se manifestar – Ofensa à regra contida no art. 10 do Código de Processo Civil – Possibilidade de enfrentamento da tese ligada à inexigibilidade do título nos autos dos embargos à execução, independentemente do ajuizamento de ação autônoma – Sentença anulada.

Recurso provido.